Tribunal: TJPA
Processo: 0011508-94.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011508-94.2016.8.14.0040

APELANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

APELADO: MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REALIZADA. PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE. ADIMPLEMENTO SUSBTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I
- Uma vez cumprida as exigências dispostas em lei, quando da propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, comprovada a mora, o devedor possui prazo para purgar referida mora, pagando a integralidade da dívida, tendo sido inerte nesse sentido, é certo que ocorre o vencimento antecipado de todas as parcelas, daí porque deve ser julgada procedente a ação intentada.
II-
Sem o pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso. Quando da purgação da mora, não houve o pagamento da integralidade da dívida.
III-
Diante disso, considerando que
uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato, e uma vez que há o descumprimento, comprovando a mora,
como no caso dos autos, cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão I
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
0011508-94.2016.8.14.0040

APELANTE:
MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADA:
FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA JUNIOR
E OUTROS

APELADO:
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO:
ELOI CONTINI E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
.

Versa a inicial que as partes celebraram contrato de abertura de crédito, para aquisição de um veículo automotor. Ocorre que a ré deixou de cumprir suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, razão pela qual resta configurado o vencimento antecipado de todas as parcelas.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação no ID Num.
3202218.

Ao sentenciar o feito (ID
3202230 - Pág. 1/6)
, o magistrado julgou procedente o pedido do autor, consolidando em suas mãos a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Inconformado com a sentença proferida
MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação (ID
3202231 - Pág. 2/10)
, alegando em síntese que o pagamento já realizado pelo apelante representa grande parte do débito, razão pela qual deve ser reconhecido o adimplemento substancial da dívida.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido para que a ação seja extinta, sendo revogada a liminar concedida, com a imediata devolução do bem.

Contrarrazões no ID Num.
3202241, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
0011508-94.2016.8.14.0040

APELANTE:
MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADA:
FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA JUNIOR
E OUTROS

APELADO:
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO:
ELOI CONTINI E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há qualquer razão para reforma da sentença atacada. Vejamos:

De início, importante afirmar, que uma vez cumprida as exigências dispostas em lei, quando da propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, comprovada a mora, o devedor possui prazo para purgar referida mora, pagando a integralidade da dívida, tendo sido inerte nesse sentido, é certo que ocorre o vencimento antecipado de todas as parcelas, daí porque deve ser julgada procedente a ação intentada.

O recurso repetitivo, Resp. no 1.418.593- MS, julgado em 14/05/2014, que se manifestou a respeito dos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, como a do presente caso, assim prelecionou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido.( Resp no 1.418.593- MS, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em: 14 de maio de 2014).

Desse modo, uma vez que não há o pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso. Quando da purgação da mora, não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido, é a Jurisprudência das 2° (duas) Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69.DEVEDOR FIDUCIANTE QUE PAGOU 84% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1- O Decreto-Lei n. 911/1969 não tece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso _ desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável (3229991, 3229991, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-06-23)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. Precedentes do STJ.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

(5915922, 5915922, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-03, Publicado em 2021-08-10)

Diante disso, considerando que
uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato, e uma vez que há o descumprimento, comprovando a mora,
como no caso dos autos, cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Por todo o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto

Belém, de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023